Tribunal: TJDFT
Processo: 0712689-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ANGÉLICA FLAUSINO ROLFSEN (agravante/autora) contra decisão que, proferida em sede de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R.K, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em razões recursais de ID 57396972, a agravante/autora sustenta, em suma, ter demonstrado satisfatoriamente a sua situação financeira precária, a qual a incapacitaria de arcar com o pagamento das custas processuais sem afetar o seu próprio sustento. Aponta que juntou aos autos de origem o extrato bancário de sua única contracorrente, a qual demonstra movimentação financeira compatível com a hipossuficiência alegada. Noticia, ainda, o pagamento de diversas despesas mensais necessárias à sua mantença. Requer, por fim, a concessão da antecipação de tutela, consistente no deferimento da justiça gratuita. No mérito, pede o provimento do presente recurso. Sem preparo, tendo em vista o objeto deste recurso. DECIDO. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1°, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Com efeito, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, quais sejam: (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos –; e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela do direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário, relevado o fato no exame proposto de que as custas judiciais no Distrito Federal estão entre as menores dentre todas as unidades da Federação. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Na hipótese dos autos, a análise do arrazoado em confronto com a documentação acostada aos autos de origem indica a movimentação de quantias por meio do recebimento e realização de transferências bancárias por meio do PIX, ressaltada a recorrência de operação no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), cujo remetente aparente ser uma Pessoa Jurídica de nome Esfera Prest. Serv. Com. No mesmo sentido, é possível verificar a realização de despesas vultuosas em favor de um site de compras (Enjoei.com.br), no valor de R$850,99 (oitocentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), bem como de um centro automotivo, no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais). No mesmo sentido, o próprio tema debatido na demanda de origem aponta pela incompatibilidade entre a declaração de hipossuficiência firmada pela ora recorrente e o seu patrimônio material, o qual seria composto por duas unidades imobiliárias situadas no condomínio agravado. Portanto, restam demasiadas dúvidas acerca da situação de hipossuficiência financeira narrada pela ora agravante, as quais reputo não suficientemente esclarecidas por meio da juntada dos documentos por ela mencionados ao feito de origem. Destarte, não demonstrada a alegada ausência de condições financeiras, para arcar com as custas e despesas processuais – que se ressalta, são de valor ínfimo neste Tribunal –, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante/autora é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante/autora. Nos termos do art. 101, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, demonstrar o recolhimento do preparo. Publique-se.